Tribunal: STF
Processo: ARE 1590587
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Consignou-se, também:

Deixa-se de aplicar os Temas nºs 415 e 917 da sistemática da repercussão geral, diante da especificidade do caso, em que o Órgão Julgador analisou a (in)constitucionalidade da Lei Municipal, verificando se ela possui conteúdo autorizativo ou regulamentador ao dispor sobre a matéria referente ao meio ambiente, para perquirir se determinou a obrigatoriedade ou não de o ente municipal realizar política pública ambiental e de segurança (doc. 66, p. 2).
 
Aduz o recorrente que: 

[...] a controvérsia não reside na exegese do conteúdo da Lei Municipal nº 3.829/2023, mas sim na análise da coerência entre os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido e o art. 30, I, da Constituição Federal, além da necessária observância das teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 145 e 917 da repercussão geral. Trata-se de matéria constitucional em seu núcleo, que exige intervenção desta Corte por se relacionar diretamente à interpretação e ao alcance da autonomia municipal assegurada pela Carta de 1988 (doc. 75, p. 4). 

Diz, ainda, que:

[a] Ao afastar a validade da lei municipal, o Tribunal de Justiça esvaziou a extensão do art. 30, I, CF, desconsiderando que a proteção do meio ambiente e a organização local de medidas preventivas de defesa civil são classicamente temas de interesse imediato da comunidade local, vinculados ao espaço físico, ao ordenamento territorial e à prevenção de riscos urbanos (doc. 75, p. 5).

Por fim, requer:

A inadmissão impede que o STF exerça sua função uniformizadora, sobretudo porque o caso trata diretamente da adequada interpretação dos Temas 145 e 917, ambos vinculantes. A manutenção da decisão agravada, portanto, perpetuaria entendimento incompatível com a ordem constitucional, justificando plenamente o provimento deste agravo para determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário (doc. 75, p. 7).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

O dispositivo constitucional arguido pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 

Ademais verifico que o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende violado o dispositivo constitucional indicado no recurso extraordinário, o que caracteriza a deficiência na fundamentação recursal. Inadmissível, portanto, o recurso, nos termos da Súmula 284/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem reproduzidas: 

Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Renovação de certificado de registro de serviço de fretamento. Exigência de prova de regularidade fiscal. Deficiência na fundamentação. Súmula nº 284/STF. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.466.217 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR N. 138 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES DO PARQUET ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – de que o art. 4º, II, da Lei Complementar estadual n. 138/2010, ao prever que entre os membros do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos haverá um representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, viola a iniciativa legislativa privativa do Procurador-Geral de Justiça para a proposição de lei que disponha sobre atribuições daquele órgão estadual – demandaria análise da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.317.043 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator